Tribunal: STF
Processo: Rcl 47309
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Direito penal e processual penal. Reclamação. Prisão domiciliar. HC coletivo 143.641. Não cabimento. Concessão da ordem de ofício.
1. A reclamação perante o Supremo Tribunal Federal só é cabível para (i) evitar usurpação de sua competência, (ii) preservar a autoridade de suas decisões e (iii) garantir a observância de súmulas vinculantes. 
2. Não é cabível o uso da reclamação como meio de sucedâneo recursal.
3. O decreto de prisão preventiva não apontou elementos individualizados que evidenciem a necessidade da custódia processual e o risco efetivo de reiteração delitiva pela ora paciente, presa em flagrante pelo porte de pequena quantidade de maconha
4. Reclamação a que se nega seguimento. Concessão da ordem de ofício. 
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Fabiane Cristina Vieira Freire, com fundamento no art. 102, I, l, da CF; e art. 156, do RISTF, em face de decisão proferida nos Autos do Inquérito Policial 7000590-22.2021.8.22.0004, em trâmite na 1ª Vara Criminal de Ouro Preto do Oeste/RO, que supostamente teria violado autoridade do que decidido por esta Corte no julgamento do HC coletivo 143.641.
    2.  A autora alega que é mãe de duas crianças, com idades de 01 ano e 04 meses, e 9 anos, e que o juiz reclamado negou seu pedido de conversão da prisão, o que afronta o entendimento desta Corte pela substituição da prisão preventiva pela domiciliar a mães de crianças menores de 12 (doze) anos. Afirma que as crianças estão aos cuidados dos avós maternos, e junta aos autos laudos médicos que atestam que os mesmos são idosos debilitados. Aduz que é primária, de bons antecedentes, com endereço fixo, denunciada por delito praticado sem emprego de violência ou grave ameaça, e que não há motivos que justifiquem a negativa da benesse.
    3. O órgão reclamado prestou informações (doc. 18).
    4. A autora peticionou impugnando os argumentos prestados pela origem.
    5. A Procuradoria-Geral da República opina pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado:
    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE. RECLAMANTE MÃE DE DOIS MENORES DE IDADE. PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. HC N. 143.641. RESSALVA DO RELATOR DE QUE NÃO SERIA CABÍVEL A RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS QUE JUSTIFICAM O INDEFERIMENTO DO PLEITO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DA RECLAMAÇÃO E, CASO SEJA CONHECIDA, PELA SUA IMPROCEDÊNCIA ” 
    6. Esse é o relatório. Passo a decidir. 
    7. De início, pontuo que a reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a súmula vinculante (CF/88, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). Em particular, o Plenário já assentou que a cassação ou revisão das decisões dos juízes contrárias à orientação firmada em sede de repercussão geral hão de ser feitas pelo tribunal a que estiverem vinculados, pela via recursal ordinária. Nada autoriza ou aconselha que se substituam as vias recursais ordinária e extraordinária pela reclamação (Rcl 10.793/SP, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie). No mesmo sentido: Rcl 9.302 AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 12.600 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.
    8.  Verifico que o precedente invocado pela reclamante não compreende nenhuma das hipóteses previstas em lei para o cabimento de reclamação.
    9.  No julgamento do próprio HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, ficou assentado que não caberia o instituto da reclamação nas hipóteses de descumprimento da orientação nele fixada. Com efeito, o Relator alertou que, “[n]as hipóteses de descumprimento da presente decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347”. No mesmo sentido: Rcl 33.233 , Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 33.609, Rel. Min. Luiz Fux; e Rcl 32.700, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia.
    10. Porém, a análise do caso concreto comporta, excepcionalmente, a concessão de ordem de habeas corpus de ofício. Consta dos autos que a autora foi presa em flagrante, pela prática dos crimes previstos no art. 33 e 35 da Lei 11.343/2006, portando 2,5 kg de maconha. O decreto de prisão preventiva não apontou elementos individualizados que evidenciem a necessidade da custódia processual e o risco efetivo de reiteração delitiva pelo ora paciente. Trata-se de decisão fundada na gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas supostamente cometido. De modo que prender preventivamente pelo tráfico de pequena quantidade de droga é contraproducente do ponto de vista da política criminal, notadamente porque a maconha não é dotada da mesma potencialidade lesiva de outras substâncias entorpecentes, na medida em que - a despeito de razoável grau de controvérsia sobre o tipo de dano que ela causa ao usuário - não é uma droga que torne o indivíduo que a consome socialmente perigoso.
    11.  Nessas condições, incide a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a prisão cautelar exige a demonstração, empiricamente motivada, dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal (Cf. HC 109.449, Rel. Min. Marco Aurélio; e HC 115.623, Rel. Min. Rosa Weber).
    12.  Por todo o exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Contudo, concedo a ordem de habeas corpus de ofício para assegurar ao paciente o direito de responder aos termos do processo-crime em liberdade, ressalvada a necessidade de expedição de nova ordem de prisão por fundamentação idônea. Faculta-se ao Juízo de origem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), caso entenda necessário.
    Publique-se. Intime-se. 
          Brasília, 26 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator